Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-05.2021.8.11.0038
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAres DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL e INCOMPETÊNCIA do juízo AFASTADAS – decadência – inocorrência - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA DO VEÍCULO - NEGLIGÊNCIA DO PRÓPRIO ADQUIRENTE – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA RECLAMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000598-05.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR DO CARMO MAGALHAES GUIMARAES - CPF: 895.239.031-87 (RECORRENTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), SPGEO ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA. - CNPJ: 07.137.038/0001-50 (RECORRIDO), FELIPE ALEXANDRE VIZINHANI ALVES - CPF: 282.676.698-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022